Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não obstante a autoridade coatora entender presente o periculum libertatis, verifica-se que a situação fática espelha um contexto desmoderado para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida. Isso porque, é possível verificar que o paciente possui 42 anos de idade, sempre exerceu atividade laborativa regular, busca qualificações profissionais, além de possuir endereço fixo e sabido.
2. A princípio, o fato narrado no auto de prisão em flagrante é uma circunstância isolada na vida do paciente, não restando, até o momento, demonstrado que a prisão seja uma medida necessária para cessar o seu ímpeto delitivo, até porque não vejo uma possível reiteração criminal no caso.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.